Tribunal: TJBA
Processo: 8039956-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039956-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARIOSVALDO SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DA AÇÃO COLETIVA Nº 0077343-89.2002.8.05.0001. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039956-05.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ARIOSVALDO SOUZA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.